Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-98.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000241-
98.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO REDES
S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz,
que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1000241-98.2020.8.26.0084
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Campinas (3a Vara F Vila Mimosa)
Juiz : Cássio Modenesi Barbosa
VOTO N.o 44.777
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o
nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e
os danos causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu
Desprovido o
recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
para manter a procedência da ação declarada em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É entendimento desta Câmara que, em se
tratando de contrato de fornecimento de energia elétrica, "a pessoa jurídica
tanto quanto a pessoa física, ambas, na condição de destinatárias finais de
serviço público essencial, fazem jus à tutela do Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078/90, artigos 1o e 2o)" (Apelação n.o 1017058-
97.2017.8.26.0100, julgada em 26 de setembro de 2018. Relator
Desembargador Carlos Russo).
As oscilações de energia danificaram bens e
equipamentos do segurado, ensejando o pagamento de indenização
securitária, cujo ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamentos
e laudos técnicos; comprovantes de pagamento, como se vê a fls. 12/141.
O nexo de causalidade foi comprovado pelos
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, já decidiu este
Tribunal de Justiça, a saber: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
29/11/2017;
apelação
no
1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j.
30/11/2016; apelação no 1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adilson de Araujo, j. 14/11/2017.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam os honorários advocatícios a que
a ré foi condenada, fixados em primeiro grau, majorados para a alíquota de
doze por cento (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28695
Apelação Cível no 1000241-98.2020.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA
- CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
DESCARGA ELÉTRICA - FALTA DE PROVA DE
PAGAMENTO - PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO
- RES. ANEEL No 414/2010, ART. 204 - REQUISITO
INTRANSPONÍVEL
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TÉCNICA
-
COMPATIBILIDADE
COM
O
PRINCÍPIO
DE
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
1 – Um dos pressupostos para a procedência da ação
regressiva é a sub-rogação da seguradora na posição
mantida pelo consumidor em face da concessionária, o
que é reconhecido por meio de demonstração do
pagamento,
ônus
probatório
que
recai
sobre
a
seguradora. Tela sistêmica ineficaz para fins probatórios.
Sub-rogação tida por inexistente. Precedente deste E.
TJSP.
2 - Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação
aplicável aos casos de danos decorrentes de descarga
elétrica é o pedido administrativo prévio de ressarcimento
(Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Exigência que
busca garantir à concessionária a possibilidade de
produção de prova técnica contemporânea à descarga
elétrica que, em tese, teria causado os danos nos
aparelhos do segurado.
3 – Ausente o pedido prévio e apresentados laudos
demasiadamente genéricos pela seguradora, impossível
declarar a existência de nexo causal entre a suposta
descarga elétrica e o dano nos aparelhos.
4 - A exigência de prévio pedido administrativo não
implica em tolhimento do direito fundamental previsto no
art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Certamente, a
resolução
em
questão
busca
garantir
que
a
concessionária não seja penalizada pelas regras do jogo,
que já não são das mais vantajosas, haja vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva à qual se submete. Precedente
do C. STF.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 322/323, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação,
condenando a ré ao pagamento de R$ 20.524,88 (vinte mil quinhentos e vinte e
quatro reais e oitenta e oito centavos), corrigido a partir do desembolso e
acrescido de juros moratórios a partir da citação. Ainda, condenou-a ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Na análise do D. Magistrado a quo, as provas apresentadas
convencem quanto ao nexo causal entre os danos nos aparelhos e a falha na
prestação de serviços da ré. Julgou procedente a ação.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 328/350).
Alegou, em suma, estas teses: (i) não cabimento da inversão do
ônus da prova prevista na legislação consumerista; (iii ausência de provas a
respeito do dano e do nexo causal; (iii) ausência dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Houve contrarrazões (fls. 365/405).
É o relatório.
O recurso de apelação merece provimento.
Trata-se de ação regressiva fundada em suposta falha na prestação
de serviços pela concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Um dos requisitos para a procedência da ação regressiva é a sub-
rogação da seguradora na posição mantida pelo consumidor em face da
concessionária, o que é reconhecido por meio de demonstração do pagamento,
ônus probatório que recai sobre a seguradora.
Considerando isso, tenho que a seguradora não comprovou a sub-
rogação (CC, art. 786), na medida em que lhe falta prova de pagamento do
capital segurado. As telas sistêmicas juntadas à inicial são ineficazes para
comprová-lo (fls. 140/141). Nesse sentido, destaco precedente deste E. TJSP:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA
SEGURADORA – QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE
PROVA
DA
SUB-ROGAÇÃO
-
REQUISITO
ESSENCIAL
–
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
ALTERAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
SENTENCIAL,
REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do
pagamento da indenização securitária é imprescindível à
ação regressiva de reparação de danos ajuizada pela
seguradora”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Portanto, sequer houve sub-rogação no presente caso. Mas, ainda
que houvesse prova disso, a improcedência da ação se justificaria por outras
razões.
Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento,
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo
fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:
I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da
unidade consumidora, ou seu representante legal;
III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;
e
IV – descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V – informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva - como é o caso - ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora (fls. 18/20,
21/23, 24/27 e 145/154). Subtrair-lhe essa oportunidade viola o direito ao
contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de prova técnica capaz
de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e o dano nos
aparelhos da empresa sub-rogada pela autora.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento da empresa segurada ao comando do
art. 204, inviabilizou justamente a produção de prova técnica por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária, obstando que esta se desincumbisse de seu ônus probatório. À
vista disso, não há como albergar os laudos produzidos por terceiros
desinteressados como prova cabal do nexo de causalidade.
Ademais, a propriedade dos objetos danificados não foi
comprovada. É natural se exigir a comprovação de propriedade dos produtos
indicados à época dos fatos. Aliás, isso teria sido possível se o segurado
cumprisse com a determinação legal, reportando administrativamente à
concessionária.
Outro ponto importante a ser destacado é que a exigência de prévio
pedido administrativo não implica em tolhimento do direito fundamental previsto
no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Certamente, a resolução em questão
busca garantir que a concessionária não seja penalizada pelas regras do jogo, que
já não são das mais vantajosas, haja vista a responsabilidade objetiva à qual se
submete e a inversão do ônus probatório. Esse pedido prévio em nenhuma
medida obsta que o consumidor, ou a empresa que se sub-roga em suas
pretensões, busque o Poder Judiciário em caso de negativa injustificada. Nessa
linha de pensamento destaca-se o precedente do C. STF, que ressalta a
compatibilidade entre eventual pedido prévio administrativo, com recusa pelo
órgão público, e a inafastabilidade da jurisdição:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício do direito
de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse
em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça
ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É
bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das
vias
administrativas.
3.
A
exigência
de
prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento
da
Administração
for
notória
e
reiteradamente contrário à postulação do segurado. (...)
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 –
recorte e destaque nossos)
Considerando esse precedente e com arrimo nas premissas acima,
vislumbro que a ação deva ser julgada improcedente, por falta de pedido prévio
administrativo, por não considerar provado o nexo causal entre a descarga
elétrica e o dano nos aparelhos listados pela autora e pela não comprovação da
sub-rogação. Com efeito, falta à autora interesse de agir, visto que a falta de sub-
rogação e a ausência de recusa injustificada da ré ao ressarcimento dão cabo de
um dos componentes dessa condição da ação, a necessidade; falta-lhe, também,
comprovar o nexo de causalidade, pressuposto intransponível da responsabilidade
civil. No entanto, como o legislador previu no atual Código de Processo Civil a
primazia do julgamento de mérito, embora a falta de interesse de agir levasse ao
julgamento sem resolução de mérito, conclui-se pela improcedência da ação, em
atenção ao disposto no art. 488.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
reformando a r. Sentença para julgar a ação IMPROCEDENTE. Em razão da
inversão do ônus sucumbencial, condeno a autora ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
1138ADF4
6
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
113D4FF6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000241-98.2020.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.